Tribunal: TJSP
Processo: 2269369-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. Alegação de incorreção do cálculo de acréscimos financeiros. Inicial que se volta contra a forma de parcelamento acordada, pretendendo agregar, ao desconto incidente sobre o total de juros e multa apurados no momento da consolidação do débito, uma simultânea modificação das condições às quais anuiu. Encargos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. Alegação de incorreção do cálculo de acréscimos financeiros. Inicial que se volta contra a forma de parcelamento acordada, pretendendo agregar, ao desconto incidente sobre o total de juros e multa apurados no momento da consolidação do débito, uma simultânea modificação das condições às quais anuiu. Encargos de financiamento que não parecem ser dotados de efetiva natureza de juros, tratando-se apenas de modulação do desconto oferecido. Ausência de fumus boni iuris. Proibição do venire contra factum proprium. Agravo desprovido.